Tribunal: TJDFT
Processo: 0752307-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0752307-40.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ANA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA RECORRIDO: ANA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA AUTORA. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELOS DISPÊNDIOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR DESDE O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente. 2. Trata-se de recurso ajuizado pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial. 3. Nas razões recursais, a parte autora alega que o seu genitor, numa situação de absoluta urgência de saúde, após não conseguir resposta dos serviços públicos de emergência públicos, levou-a para atendimento em hospital particular na data de 18/11/2018. Aduz ter ficado no aguardo da visita do médico regulador para a sua transferência para hospital público desde a data da sua internação. Descreve a visita do médico regulador havida somente no dia 21/11/2018. Conclui que se o médico regulador tivesse feito a referida visita no dia 18/11/2018 não existiria o gasto do hospital particular em contexto. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor integral referente à internação da autora em hospital particular, do período de 18/11/2018 a 21/11/2018. Requer a condenação do DETRAN/DF e do DER/DF a transferir a responsabilidade pelas infrações relativas ao veículo em questão ao terceiro réu, real condutor do veículo, a contar de 27/08/2014, dia da efetiva tradição. 4. Em contestação, o Distrito Federal defende que o dever de eventual condenação se limita ao período posterior propositura da presente demanda, ou, subsidiariamente, ao período posterior da inscrição do paciente na Central de Regulação de Leitos. 5. Inicialmente, quanto ao pedido de transferência da responsabilidade das infrações de veículo, verifica-se a total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC. Recurso não conhecido nessa parte. 6. No caso dos autos, inexiste prova de que a parte autora foi conduzida ao hospital particular por ausência de atendimento em hospital da rede pública. 7. Ademais, não há provas nos autos de que a autora tenha solicitado vaga em hospital da rede pública desde a data da sua internação em hospital da rede privada. 8. Conforme relatório de ID 13297032, a solicitação de transferência para hospital público ocorreu na data de 19/11/2018, às 21h40min., momento em houve a inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Na data de 20/11/2018, o Distrito Federal foi intimado da decisão de tutela antecipada que determinou a imediata transferência da autora para (ID 13297037) Unidade de Terapia Intensiva, com suporte para transplante hepático da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, a manutenção da autora no próprio hospital onde se encontra internada (Santa Marta) às expensas do Distrito Federal. 9. Verifica-se que a demora desarrazoada da administração pública para fornecer leito hospitalar em UTI somente se iniciou a partir da data de 20/11/2018. 10. Com isso, o Distrito Federal deve ser obrigado a custear o tratamento e a internação a partir de 20/11/2018, não tendo guarida o pleito da parte autora para alargamento da responsabilidade antes da intimação do ente estatal, tendo em vista que não há prova da negativa de atendimento em data anterior. 11. Precedente: “Malgrado seja do Distrito Federal o dever de providenciar o adequado tratamento de saúde em sua rede particular quando impossibilitado de fornecê-lo na rede pública, tal obrigação, quando determinada por medida liminar em ação judicial, deve seguir os trâmites judiciais aplicáveis à espécie, de forma que a transferência, por vontade própria, para hospital particular escolhido pela família, afasta a culpa do ente estatal pelos danos materiais decorrentes da internação”. (Acórdão n.1090698, 00229038120158070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no PJe: 24/04/2018). 12. Destarte, a sentença merece parcial reforma para condenar o Distrito Federal ao custeio das despesas da autora ocorridas em hospital da rede privada nas datas de 20/11/2018 e 21/11/2018, valor a ser obtido por simples conta aritmética, com base na Conta do Paciente de ID 13297051. 13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. 14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” . O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, caput, 196 a 199, § 1o e § 2o da Constituição Federal, ao argumento de que o valor arbitrado unilateralmente por unidade hospitalar violaria o regime de contratação pública da rede complementar de saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 666.094/DF (tema 1.033), conforme transcrição abaixo: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJE 17.12.2019) Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 666.094/DF. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito